Tribunal: STF
Processo: ARE 1428562
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Apelação. Crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e usura. Sentença condenatória. Recurso das defesas e do Ministério Público. PRELIMINARES. 1. Sentença que, de forma motivada, com base em elementos de prova colhidos no curso da persecução penal, assentou a responsabilidade do apelante Carlos pelos crimes de corrupção passiva. Satisfação da regra prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Nulidade não configurada. 2. Não é caso de deslocamento da competência para a Justiça Federal. Não basta a simples existência de recursos oriundos de ente federal para prorrogar a competência, ainda mais se presentes também recursos próprios do Município, afigurando-se necessária a verificação do órgão ao qual é realizada a prestação e contas da utilização da referida verba (entendimento do Superior Tribunal de Justiça). Além disso, as fraudes ocorreram em evidente prejuízo ao interesse do Município. O bem jurídico substancialmente lesado nos delitos foi o erário público municipal. No contexto dos ilícitos, se efetivamente se deu algum dano ao patrimônio da União, trata-se de um fato absolutamente acessório. Vale dizer, tem-se uma situação que, dentro de um quadro de razoabilidade, não provoca a incidência da regra prevista no artigo 109, IV, da Constituição Federal, de molde a firmar a competência da Justiça Estadual. 3. Descabida a alegação de violação à regra de competência por prerrogativa de função. Apelante Carlos que não era alvo das quebras de sigilo telemático. Não está demonstrado nos autos que existiam indícios de autoria em relação ao recorrente, de molde a justificar a alteração da competência do órgão judicante. Com efeito, “a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais” (STF, RHC nº ”135.683, rel. Min. Dias Toffoli). No mesmo sentido: STF, Rcl nº 2.101, rel. Min. Ellen Gracie e STF, HC nº 82.647, rel. Min. Carlos Velloso. 4. O Código de Processo Penal não estabelece prazo específico para cumprimento do mandado de busca e apreensão (STJ, AgRg no REsp nº 1.382.803, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz), de sorte que a superação do prazo fixado, por si só, não tem o condão de invalidar a prova. 5. Denúncia que não se mostra inepta, descrevendo com grau aceitável de detalhamento a conduta dos acusados. 6. Não assiste razão à defesa ante a alegação de ilicitude diante da quebra do sigilo profissional do contador. Matéria já apreciada em “habeas corpus” por esta Corte. Prevalência, na espécie, dos interesses da persecução penal. 7. Não se vislumbra ilicitude nas quebras de sigilo fiscal, bancário e telemático, sob a alegação de serem baseadas unicamente em denúncia anônima. Com efeito, o requerimento de quebra de sigilos fiscal, bancário e telemático (fls. 184/202) foi realizado a partir das investigações levadas a efeito no bojo do Inquérito Civil nº 14.0283.0000550/2015-6. A referida denúncia anônima foi apenas o estopim para que tivessem início as investigações pelo Ministério Público. Desta feita, por ocasião do pedido de quebra de sigilo, já haviam sido realizadas uma série de diligências. 8. Não se divisa violação do procedimento previsto na Lei nº 9.296/96. Uma série de apurações já haviam sido realizadas quando pleiteada a quebra de sigilo. O Ministério Público requereu as medidas, conforme autorizado pelo artigo 3º, inciso II, na Lei nº 9.296/96, e a condução do procedimento pelo referido órgão ocorreu nos limites do seu poder investigatório (STF, RE 593.727/MG). 9. Não é o caso, ainda, de se promover a reunião do presente feito com a Ação Penal nº 0001664-29.2017.8.26.0242 para processamento conjunto em virtude da conexão. Embora tenham origem no mesmo Procedimento Investigatório, o desmembramento dos feitos resulta justamente da complexidade e grande quantidade de delitos apurados, de sorte que a reunião tumultuaria e retardaria desnecessariamente a relação processual, comprometendo a sua efetividade e celeridade. 10. Não se enxerga ilegalidade na condenação dos acusados pelo crime de corrupção, a despeito da denúncia ter-lhes atribuído o delito de concussão. Razoável, considerando a íntima relação entre os delitos, a aplicação da regra prevista no artigo 383, do Código de Processo Penal. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 11. Conjunto probatório a descortinar a responsabilidade penal dos apelantes Carlos e Sergio pelo delito de corrupção passiva, por sete vezes, e de Sergio pelos crimes de lavagem de capitais, por três vezes, e de usura, por uma única vez. 12. Reconhecimento da figura do crime continuado nos crimes de corrupção passiva (duas séries) e no de lavagem de capitais. 13. Penas que comportam redução. 14. Não acolhimento do pedido ministerial para condenação, dos réus, no pagamento de valor a título de indenização por dano moral coletivo. A fixação, na decisão judicial, de uma indenização em razão de dano moral reclama, necessariamente, em atenção aos postulados do contraditório e da ampla defesa, expresso pedido na denúncia. Denúncia que não contém pedido específico de condenação em dano moral coletivo. Recursos dos acusados parcialmente providos e apelo do Ministério Público desacolhido” (págs. 2-4 do documento eletrônico 25).



    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 5°, LIV, LV e 109, IV, da mesma Carta. (documento eletrônico 35).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma — grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma — grifei).



    Ademais, em relação à suposta violação ao art.109, IV, da CF, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF —, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.358.910/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário – grifei).



    Por fim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Carta da República. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator